Tribunal: TJSP
Processo: 1026499-53.2014.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores e danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Despesas com corretagem. Observância do REsp no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não prevista em contrato de compra e venda cláusula que transfere aos compradores tal obrigação. Despesas SATI. Cobrança ilegal. Devoluções de forma simples.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c.c restituição de valores e danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Despesas com corretagem. Observância do REsp no 1.551.956. Cobrança ilícita, pois não prevista em contrato de compra e venda cláusula que transfere aos compradores tal obrigação. Despesas SATI. Cobrança ilegal. Devoluções de forma simples. O agravo apresentado insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1026499-53.2014.8.26.0506/50000, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é agravante SPE VITTA VILA VIRGINIA
2 LTDA, são agravados PAULO RICARDO DOS SANTOS MOREIRA e
VALMIRA DOS SANTOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E LUIS
MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026499-53.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 16018 L
2
VOTO No 16018
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1026499-53.2014.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: SPE VITTA VILA VIRGINIA 2 LTDA
AGRAVADOS: PAULO RICARDO DOS SANTOS MOREIRA, VALMIRA DOS
SANTOS MOREIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO. Compra e venda de imóvel.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c
restituição de valores e danos morais e
materiais.

Sentença de parcial procedência. Despesas com corretagem. Observância do REsp no
1.551.956.
Cobrança ilícita, pois não prevista em
contrato de compra e venda cláusula que
transfere aos compradores tal obrigação.
Despesas
SATI.
Cobrança
ilegal.
Devoluções de forma simples. O agravo
apresentado insiste em questões que foram
superadas com o entendimento adotado pela
decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria impõe, por
corolário lógico, a rejeição da pretensão
recursal da parte agravante, razão pela
qual o inconformismo não procede, devendo
ser mantida a decisão objurgada. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 613/623. Pleiteia a
parte agravante a retratação ou que o recurso seja
reapreciado pela Turma Julgadora por entender que a cobrança
de corretagem é legal.
A parte agravada apresentou manifestação
as fls. 14/22.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026499-53.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 16018 L
3
O recurso não comporta provimento.
Isto
porque,
a
questão
relativa
às
despesas de corretagem foi posta à apreciação é já está
pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo.
O STJ ao julgar o REsp Repetitivo no
1.551.956/SP fixou tese jurídica a ser observada pelos
Tribunais, reconhecendo a “Validade da cláusula contratual
que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem".
Oportuno enfatizar que nada obsta a
cobrança de comissão de corretagem em negócios envolvendo a
compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes podem
livremente pactuar quem ficará obrigado pelo pagamento dessa
verba, desde que não haja dúvida acerca dessa obrigação e
qual o valor a ser despendido. Além disso, o consumidor
deverá ser informado previamente do pagamento a ser
desembolsado, em obediência ao princípio da informação.
“In casu”, no contrato de compra e venda
firmado entre as partes não há cláusula transferindo aos
compradores a obrigação de pagar tais despesas. Por
conseguinte, o repasse de valores relativos à corretagem não
se afigura regular.
Os documentos de fls. 171/175 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1026499-53.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 16018 L
4
coadunam com o que restou decidido pelo Colendo STJ.
Logo, não restou comprovada a livre opção
do consumidor para contratação dos serviços, pois não há
instrumento contratual de conteúdo claro e expresso sobre o
encargo, em atendimento ao dever de informação previsto no
artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, norma cogente
que rege a questão.
Com efeito, o agravo apresentado insiste
em questões que foram superadas com o entendimento adotado
pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria
impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal
da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não
procede, devendo ser mantida a decisão objurgada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator